Tribunal: TJES
Processo: 5032918-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032918-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032918-23.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA
RECORRIDOS:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL. SUSPENSÃO DE ENERGIA. NULIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata-se da validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3519531 emitido pela parte ré.
1.1.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade do termo emitido, o qual impõe a cobrança complementar no valor de R$ 24.005,88 (vinte e quatro mil, cinco reais e oitenta e oito centavos).
1.2.
Ambas as partes interpuseram recurso a fim de buscar a reforma da decisão, de forma que a parte autora pleiteia fixação de danos morais e a parte ré a validade do termo lavrado.
I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se o termo de nº 3519531 emitido pela parte ré consta de irregularidades.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
4
. A situação em análise trata-se de TOI que constatou suposta irregularidade no medidor de energia da parte autora. Observa-se, entretanto, que este foi produzido de forma unilateral pela ré, sem qualquer comprovação de que o autor estava presente no momento da inspeção, uma vez que não consta nenhuma assinatura no documento emitido e juntado aos autos, manifestando a ausência de observância das regras exigidas pela ANEEL no que diz respeito aos procedimentos essenciais para efetiva constatação de irregularidade na fruição do serviço pelo consumidor na forma do art. 129, §7º da Resolução 414/2020 da ANEEL (Atualmente, art. 591 da res. 1000/2021). Nesse sentido, é o entendimento sólido do superior tribunal de justiça,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.[...]
” (grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).
5
. Em relação aos danos morais, alega a parte autora que houve interrupção do fornecimento de energia em razão da irregularidade alegada pela parte ré. Nota-se, entretanto, que a parte ré não demonstrou que não deixou de fornecer o serviço, tendo inclusive afirmado a respeito dos casos de corte do referido serviço. Nesse contexto, faz-se devido o arbitramento de indenização por lesão extrapatrimonial.
Quanto ao valor reparatório, a fixação deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV.

DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado da parte ré CONHECIDO E IMPROVIDO. Recurso inominado da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar
parte
da r. sentença objurgada, a fim de condenar

a parte ré ao pagamento em prol da parte autora, a título de danos morais, da quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento.
7
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.412.433/RS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)